Tribunal: TJDFT
Processo: 0731842-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0731842-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VILLA BUTIQUIM RESTAURANTE E ENTRETENIMENTO LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante, Distrito Federal, pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF, que deferiu o pedido liminar para determinar a suspensão provisória dos efeitos do ato administrativo mencionado na demanda. O recorrente alega que foi lavrado auto de infração, tendo em vista o agravado ter infringido a Lei do Silêncio, uma vez que, no momento da lavratura, o valor de decibéis apurado se mostrou acima dos níveis permitidos. Defende a higidez da autuação nos termos da lei, com a devida identificação do auditor, sendo correta a aplicação de multa e interdição parcial (lacramento do sistema de som). Informa, também, que o autuado é reincidente, o que por si só ensejaria a aplicação das penalidades em discussão. Afirma que, se a decisão for mantida, trará danos irreversíveis ao interesse público, pois, enquanto o estabelecimento puder funcionar em desacordo com a legislação, o prejuízo ao sossego da área será irreversível durante o período do curso deste processo. Requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para sustar os efeitos da decisão interlocutória que concedeu a medida liminar requerida. Ao final, pugna pelo provimento do presente agravo para cassar a decisão agravada, mantendo-se, na íntegra, o auto de interdição impugnado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Na origem, trata-se de ação de nulidade administrativa, na qual a parte autora/agravada busca a anulação do auto de infração no 04453, que a autuou por emissão de som mecânico acima dos limites permitidos para a área em que se encontra. Ao menos por ora, não se vislumbra a relevância da argumentação recursal contida no recurso. Analisando os documentos, verifica-se, no Certificado de Licenciamento (ID no 104787971 dos autos de origem), que o agravado possui autorização para executar música ao vivo, mecanizada e/ou eletrônica, de segunda-feira a quinta-feira e domingo, das 15h à 00h, e sexta-feira e sábado, das 15h à 01h. No mesmo documento, observa-se que o estabelecimento é classificado como “CSIIR2 Para Uso Comercial, Prestação de Serviços, Institucional. Industrial e Residencial” e, segundo a Lei no 4.092/2008, que dispõe sobre o controle da poluição sonora, o limite máximo de intensidade da emissão de sons e ruídos para área mista com vocação comercial, administrativa ou institucional, como o caso dos autos, é de 60dB (diurno) e 55dB (noturno). De acordo com o auto de infração no 04453 (ID no 100715861 dos autos de origem), a emissão de ruídos foi na intensidade de 65,5dB, ou seja, acima do limite de 60dB estabelecido na lei, para o tipo de área e conforme o horário da aferição. Contudo, em que pese a constatação, pelo Poder Público, de que o agravado ultrapassou o limite de decibéis permitido, a quantidade de emissão sonora excedente não foi demasiada (5,5dB). Além disso, para que se possa averiguar com mais precisão a intensidade de emissão de ruídos, é imprescindível a realização de perícia técnica, o que demanda dilação probatória, inviável em sede de agravo de instrumento. Quanto ao periculum in mora, verifica-se possibilidade de ocorrência de dano inverso. Sem perder de vista o bem jurídico a ser tutelado com a contenção da poluição sonora, qual seja, o sossego público, a proibição de executar som mecânico ou ao vivo no estabelecimento é medida drástica que afeta sobremaneira as atividades do agravado e gera reflexos comerciais, trabalhistas e também sociais, dada a delicada situação econômica pela qual passa o País. Dessa forma, na estreita via de cognição sumária prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizados para a concessão da medida postulada. Por todo exposto, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de outubro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator